Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL E AUTORIZAÇÃO DE PURGA DA MORA. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). A ação, com pedido de tutela de urgência, buscava a anulação do registro de consolidação de propriedade de imóvel e autorização para purga da mora. O juízo de origem, após intimar a parte autora em duas oportunidades para emendar a inicial — a fim de (i) efetuar o depósito judicial necessário e (ii) justificar o interesse de agir e incluir o arrematante no polo passivo — considerou não atendidas as determinações, resultando na extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cumprimento das determinações judiciais de emenda à petição inicial; e (ii) aferir a validade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 321 do CPC impõe ao juiz o dever de conceder prazo para que o autor emende a petição inicial que contenha vícios sanáveis, e o parágrafo único estabelece que, não cumprida a determinação, a petição inicial será indeferida.
4. O artigo 330, inciso IV, do CPC prevê o indeferimento da petição inicial quando não atendidas as determinações dos artigos 106 e 321, aplicando-se a extinção do processo sem resolução de mérito conforme o art. 485, I, do mesmo diploma legal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reconhece a imprescindibilidade da inclusão do arrematante no polo passivo de ações que visem à anulação de leilão extrajudicial, dada sua condição de litisconsorte passivo necessário, sob pena de inépcia da inicial.
6. No caso concreto, a parte autora foi intimada a corrigir vícios da inicial, mas permaneceu inerte, inclusive após nova oportunidade concedida pelo juízo de origem, impedindo a análise do mérito e o eventual exercício de retratação da sentença.
7. A inércia da parte autora afasta a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e evidencia a correção da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de pressupostos processuais mínimos para o prosseguimento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de determinações judiciais para emenda à petição inicial, especialmente quanto à demonstração do interesse de agir e à inclusão de litisconsorte passivo necessário, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial deve ser citado como litisconsorte passivo necessário em ações que visem à anulação do procedimento, sob pena de inépcia da petição inicial.
3. A ausência de manifestação do autor, mesmo após regular intimação para sanar vícios, impede a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e legitima a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 927.334/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.11.2009. TJDFT, Acórdão 925084, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe 17.03.2016. TJDFT, Acórdão 1947415, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 03.01.2025. TJDFT, Acórdão 2043974, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 23.09.2025. TJDFT, Acórdão 2045447, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 24.09.2025.